Tribunal: TJPA
Processo: 0820979-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820979-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve determinação judicial de fornecimento dos medicamentos Enfortumabe Vedotin e Pembrolizumabe ao recorrido Raimundo Socorro do Nascimento Melo, beneficiário de plano de saúde, para tratamento de carcinoma urotelial avançado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já afastadas.

4.

O art. 1.021, §1º, do CPC exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento do agravo interno.

5.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a necessidade de apresentação de argumentos voltados a desconstituir a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.021, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 12, II, "g"; Resolução Normativa ANS nº 465/21, art. 18, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2022; STF, RMS nº 34044, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0820979-46.2024.8.14.0000, manteve a decisão do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (Id 24137125) que deferira tutela de urgência em favor de RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO, determinando o fornecimento dos medicamentos
Enfortumabe Vedotin + Pembrolizumabe
, sob pena de multa diária.

A ementa impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM ROL DA ANS. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos Enfortumabe Vedotin e Pembrolizumabe ao agravado, sob pena de multa, para tratamento de carcinoma urotelial avançado de bexiga. O agravado, beneficiário de plano de saúde, teve o fornecimento negado sob o argumento de que os medicamentos seriam de uso domiciliar e estariam fora do rol taxativo da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED Belém possui legitimidade passiva para responder à demanda, considerando ser cooperativa distinta da contratada; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao medicamento pleiteado em sede de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Reconhece-se a legitimidade passiva da UNIMED Belém, considerando a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2.

Ao contrário do que sustenta a agravante, o paciente é portador de câncer avançado na bexiga. Logo, satisfaz o requisito para a concessão previsto nos arts. 12, II, “g” da Lei nº. 9656/98 c/c art. 18, IX da Resolução Normativa nº. 465/21, da ANS.

3.

A combinação de medicamentos negada tem registro na ANVISA, publicado em 30/10/2023, e indicação específica para tratamento de câncer “para o tratamento de pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado”. Assim, irrefutável a abusividade de recusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema UNIMED aplica-se aos contratos firmados sob a mesma marca, conforme a teoria da aparência.

2.

Impossibilidade de recursa de fornecimento de medicamento quando há registro na ANVISA com indicação de tratamento e respeito aos ditames de Lei nº. 9656/98 e da Resolução Normativa nº. 465/21, da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 12, II, "g"; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/21, art. 18, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1917340, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 835326, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.06.2017.

No Agravo Interno (
Id
nº. 24736392), a Agravante reitera os argumentos sustentados na exordial de agravo. Requer a reforma da decisão, ante a ausência do tratamento no rol da ANS, bem como a inobservância da RN nº. 465/2021-ANS e da Lei nº. 9656/98.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º.
Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Colacionou-se jurisprudência uníssona do STJ no sentido de que: a) há responsabilidade solidária entre as cooperativas que atendem pela marca “UNIMED”, em aplicação da teoria da aparência (STJ - AgInt no AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023); b) cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017); c) a combinação de medicamentos negada tem registro na ANVISA, publicado em 30/10/2023, e indicação específica para tratamento de câncer “para o tratamento de pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado. Assim, irrefutável que é abusiva a recusa (STJ - AgInt no REsp: 1793874 MT 2019/0030219-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 769).

Tais julgados que não foram impugnados especificamente e contra os quais não foi suscitado qualquer
distinguishing
.

Ressaltou-se, também, que “ao contrário do que sustenta a agravante, o paciente é portador de câncer avançado na bexiga. Logo, satisfaz o requisito para a concessão previsto nos arts. 12, II, “g” da Lei nº. 9656/98 c/c art. 18, IX da Resolução Normativa nº. 465/21, da ANS”.

Não obstante, os fundamentos jurídicos do
decisum
impugnado não foram especificamente impugnados em sede de Agravo Interno, razão pela qual restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Limitou-se a reiterar os argumentos esposados em sede de Agravo de Instrumento – e já refutados por este Relator.

Assim, entende-se indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025